Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO. DEFESA. VALORAÇÃO. PROVAS. NÃO CONFIGURADO. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.

1. A valoração das provas segundo o princípio do livre convencimento motivado, também denominado de sistema da persuasão racional, afasta a alegação de violação ao princípio do contraditório. A adoção de conclusão jurídica diversa da pretendida pela parte, após apreciação fundamentada dos elementos fáticos, não enseja o cerceamento de defesa.

2. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.

3. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994.

4. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por índices diversos daqueles estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.

5. Apelação desprovida.